Tribunal: CARF
Processo: 13074.726573/2020-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/11/2015, 17/12/2015, 19/12/2015, 19/01/2016, 28/01/2016, 20/04/2016, 27/04/2016, 25/08/2016, 30/08/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INFORMAÇÃO FALSA. ART. 18, CAPUT E § 2o, DA LEI 10.833, DE 2003.
Constatada a inserção de informação falsa na declaração de compensação, relativa ao crédito apurado, aplica-se a multa de 150%, prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei 10.833, de 2003, em razão da não homologação da compensação apresentada com falsidade.
COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A MULTA DE MORA DECORRENTE DE RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. MATERIALIDADES DISTINTAS.
Tratando-se de lançamentos com hipóteses de incidência distintas, o primeiro devido à compensação com falsidade e o segundo em razão da insuficiência dos recolhimentos, inexistente se mostra o bis in idem.
APLICAÇÃO DE MULTA. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO.
Constatada a subsunção do fato à norma, é obrigatória a aplicação pela autoridade fiscal de multa disposta na legislação, não havendo juízo de discricionaridade.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III). Comprovada a prática de ato com infração de lei pela pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve-se atribuir a responsabilidade ao administrador.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/11/2015, 17/12/2015, 19/12/2015, 19/01/2016, 28/01/2016, 20/04/2016, 27/04/2016, 25/08/2016, 30/08/2016
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade da decisão recorrida.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMNISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido, entre outros, pelo princípio da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final, não havendo, no presente caso, previsão legal para sua suspensão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.726573/2020-05
ACÓRDÃO
3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/11/2015, 17/12/2015, 19/12/2015, 19/01/2016,
28/01/2016, 20/04/2016, 27/04/2016, 25/08/2016, 30/08/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INFORMAÇÃO
FALSA. ART. 18, CAPUT E § 2o, DA LEI 10.833, DE 2003.
Constatada a inserção de informação falsa na declaração de compensação,
relativa ao crédito apurado, aplica-se a multa de 150%, prevista no caput e
§ 2o do art. 18 da Lei 10.833, de 2003, em razão da não homologação da
compensação apresentada com falsidade.
COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A MULTA DE MORA DECORRENTE DE
RECOLHIMENTO
INSUFICIENTE.
ALEGAÇÃO
DE
BIS
IN
IDEM.
MATERIALIDADES DISTINTAS.
Tratando-se de lançamentos com hipóteses de incidência distintas, o
primeiro devido à compensação com falsidade e o segundo em razão da
insuficiência dos recolhimentos, inexistente se mostra o bis in idem.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
SUBSUNÇÃO
DOS
FATOS
À
NORMA.
OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO.
Constatada a subsunção do fato à norma, é obrigatória a aplicação pela
autoridade fiscal de multa disposta na legislação, não havendo juízo de
discricionaridade.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER
OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de
lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
2
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN,
artigo 135, inciso III). Comprovada a prática de ato com infração de lei pela
pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve-se atribuir a
responsabilidade ao administrador.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/11/2015, 17/12/2015, 19/12/2015, 19/01/2016,
28/01/2016, 20/04/2016, 27/04/2016, 25/08/2016, 30/08/2016
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade
da decisão recorrida.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMNISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA OFICIALIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido, entre outros, pelo princípio da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final, não havendo, no presente caso, previsão legal para sua
suspensão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
suscitada, referente à nulidade do acórdão recorrido para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Fl. 3019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
3
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parte do relatório do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08, juntado às fls. 2857-2887:
Trata-se de lançamento formalizado em desfavor do Contribuinte e dos devedores
solidários (Sr. PAULO SÉRGIO DA SILVA GIRIO e Sr. LUIZ ALBERTO SILIANO) no qual
foi exigida multa isolada no valor de R$ 6.912.924,68 (fls. 409 a 416 – Auto de
Infração), medida que foi adotada em razão da não homologação da(s)
declaração(ões) de compensação. Como segue: (...)

Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
4

(...)
A empresa TEL TELECOMUNICAÇÕES teve ciência do Auto de Infração na data de
30/11/2020 (fl. 452), o devedor solidário Sr. Luiz Alberto Siliano teve ciência na
data de 15/12/2020 (fl. 456) e o devedor solidário Sr. Paulo Sérgio da Silva Girio
teve ciência na data de 11/12/2020 (fl.459). Foi apresentada impugnação
tempestiva na data de 24/12/2020 (fl.465). Identifica-se na impugnação de fls.468
e seguintes, sem prejuízo da sua leitura integral, o que se segue:
1) Informa sobre a tempestividade na apresentação da impugnação.
2) Informa sobre os fatos no sentido de que o Auto de Infração foi lavrado para a
cobrança de multa isolada em razão da não homologação de DCOMP ́s. Identifica
a inclusão de devedores solidários.
3) (PRELIMINAR) Faz esclarecimentos dos fatos que geraram o presente feito
administrativo. Diz ter refeito sua apuração de PIS e COFINS através do escritório
de advocacia Fernando Martins Advogados Associados que teria concluído que
nos anos de 2013, 2014 e 2015 teria (i) tomado menos créditos de PIS/CONFIS
não cumulativos do que tinha direito e, consequentemente, (ii) pago valores
maiores dos que efetivamente devidos a título das aludidas contribuições. Em
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
5
razão disso o escritório contratado retificou a EFD e a DCTF ́s da impugnante,
ensejando crédito decorrente de pagamento a maior, objeto de uma série de
DCOMP ́s para compensação de débitos de outros períodos. Ingressou com
Mandado de Segurança (no 5006483-76.2017.403.6100) para pedir o exame das
compensações, iniciando-se o processo no 16692.720350/2019-01 junto a SRFB
para fiscalização do crédito. Segue:

4) Transcreve o art. 18, § 2o da lei no 10.833/03 que impõem a multa de 150%.
Informa que o fundamento exigido pela lei para a aplicação da multa é a falsidade
de declaração apresentada pelo sujeito passivo e afirma que “não houve
nenhuma prestação de declaração falsa pela impugnante Tel, mas sim a
ocorrência de diversos equívoco cometidos pelo mencionado escritório de
advocacia Fernando Martins Advogados Associados, quando este retificou a
escrituração contábil da empresa e suas declarações.” Afirma ainda:
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
6

4.1) Questiona o procedimento da Autoridade Fiscal lançadora. Afirma que a
questão é demasiadamente séria para ser tratada sem apresentação de provas e
lhe trazendo a necessidade de produzir prova negativa. Transcreve jurisprudência
e doutrina sobre o tema para concluir que “cabe ao Fisco demonstrar a
culpabilidade do contribuinte – este constitucionalmente presumido inocente -
por meio de provas que atestem cabalmente a prática da infração.”. Diz que “é
irrazoável presumir que todo contribuinte que tenha incorrido em erro na
apuração dos tributos devidos tenha (como ocorreu in casu), necessariamente,
pretendido fraudar o fisco.”. Reafirma sua transparência e boa-fé no trato das
matérias dos autos. Aponta decisões do CARF que, guiadas pelo princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade, desoneram o Contribuinte de determinadas
penalidades quando comprovada a boa fé. Afirma que a multa de 150% não deve
ser imputada sem a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo. Cita a Súmula no 14 do CARF. Cita jurisprudência do CARF e reafirma a
inexistência de qualquer ilícito praticado pela Impugnante Tel, cabendo-se o
cancelamento da multa aplicada.
5) Opõe-se a aplicação de duas multas (multa de mora e multa isolada) em razão
da mesma infração. Afirma-se tratar de cobrança em duplicidade e expõe:

Afirma:

Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
7
Transcreve julgado do STF e julgados administrativos do CARF sobre o tema.
6) Entende que a multa aplicada também deve ser havida como improcedente em
face dos princípios da proporcionalidade e da boa-fé. Afirma que a multa possui
um perfil punitivo e indenizatório. Diz ainda:

6.1) Expressa a necessidade de que a multa punitiva que deve recair sobre um
procedimento em desacordo com a legislação fiscal deve ter proporcionalidade de
modo a não se configurar o confisco indireto, vedado em âmbito constitucional.
Segue:

6.2) Transcreve doutrina sobre o tema, e conclui que “inexistindo sequer indícios
de má-fé a ser atribuída a Impugnante Tel e inexistindo conduta dolosa a ser
punida, a imputação da multa em apreço revela-se completamente inadmissível,
devendo, portanto, também por esses motivos, ser cancelado o Auto de
Infração.”
7) Opõe-se a aplicação da presente multa em face da existência do processo no
16692.720840/2017-38, razão pela qual pede para os presentes autos, o seu
cancelamento ou, alternativamente, a sua suspensão. Vez que foi apresentada
manifestação de inconformidade para aquele, afirma que o processo no
16692.720840/2017-38 não está definitivamente constituído, existindo questão
prejudicial na análise do presente Auto de Infração. Pede pelos princípios da
razoabilidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório e eficiência,
entendendo que está sendo punido antes mesmo de lhe ser concedido o direito
de se defender. Transcreve julgado do CARF.
8) Opõe-se a responsabilidade solidária dos Impugnantes Paulo e Luiz nos
seguintes termos:
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
8

8.1) Transcreve jurisprudência do CARF e doutrina sobre o tema para em seguida
concluir:

9) Apresenta seus pedidos no sentido de: (i) se excluir os administradores Paulo e
Luiz do polo passivo do presente Auto de Infração; (ii) CANCELAR o presente Auto
de Infração a fim de que seja julgado totalmente IMPROCEDENTE o lançamento
fiscal nele consignado; (iii) caso não haja o cancelamento: a) que seja suspenso o
presente feito até o julgamento definitivo do processo administrativo no
16692.720840/2017-38; b) não homologadas as DCOMP ́s no citado processo, que
seja mantida, pelo princípio da absorção, somente a penalidade maior (multa isola
– sem o respectivo agravamento) e cancelada a de menor potência (multa de
mora).
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a impugnação
e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/11/2015, 17/12/2015, 19/12/2015, 19/01/2016,
28/01/2016, 20/04/2016, 27/04/2016, 25/08/2016, 30/08/2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A multa isolada deve ser aplicada quando for verificada a inexistência do crédito
objeto da Declaração de Compensação que restou não homologada.
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
9
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO CUMULATIVA
COM A MULTA DE MORA DECORRENTE DE RECOLHIMENTO INSUFICIENTE.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. MATERIALIDADES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de lançamentos com hipóteses de incidência distintas, o primeiro
pela compensação indevida e o segundo em razão da insuficiência dos
recolhimentos, inexistente se mostra o bis in idem suscitado pela defesa.
PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe a DRJ se manifestar acerca das alegações de que a multa aplicada viola
os princípios constitucionais, mas ao Poder Judiciário, órgão competente para
aferir a validade da norma posta pelo legislador ordinário em face de Lei
Complementar ou da Constituição Federal e, se for o caso, afastá-la.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. CARACTERIZAÇÃO.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso III do art. 135 do
CTN decorre da prática de atos com excesso de poderes, infração a lei, contrato
social ou estatutos pelo diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de
direito privado.
A recorrente, Tel Telecomunicações Ltda., doravante Tel, e os responsáveis
solidários, Paulo Sergio da Silva Giro e Luiz Alberto Siliano, interpuseram recurso voluntário em
face do sobredito acórdão, consoante petição acostada às fls. 2901-2921, por meio do qual, em
apertada síntese, suscitam a nulidade do acórdão proferido pela DRJ, em razão de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório, e repisam os supracitados argumentos apresentados
na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar – nulidade do acórdão recorrido
Os recorrentes suscitam a nulidade do acórdão recorrido, argumentam que a DRJ
não enfrentou os argumentos apresentados na impugnação e que apenas adotou os mesmos
argumentos da Fiscalização.
Sem razão.
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
10
Acerca da nulidade, a legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso,
não restam configuradas tais hipóteses.
A decisão recorrida está devidamente fundamentada. Com efeito, consta da decisão
recorrida fundamentação de fato e de direito a respeito da aplicação da multa de 150% sob
análise, de modo que resta clara a concordância da DRJ com o procedimento levado a efeito pela
autoridade fiscal, havendo, inclusive, transcrição da fundamentação apresentada pela Fiscalização.
Não há nenhuma violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, e sim tão somente
concordância, fundamentada, com a aplicação da multa em questão.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Mérito – Multa de 150%
Conforme relatado, o presente processo trata de auto de infração lavrado para a
exigência da multa isolada de 150% em razão da não homologação de compensações
apresentadas com falsidade, nos termos do que dispõem o caput e o § 2o do art. 18 da Lei 10.833,
de 2003, a seguir reproduzidos:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(destaques nosso)
A recorrente Tel sustenta a improcedência da multa aplicada de 150% sobre os
valores dos débitos indevidamente compensados, argumenta que “não houve nenhuma prestação
de declaração falsa pela Recorrente Tel, mas sim a ocorrência de diversos equívocos cometidos
pelo mencionado escritório de advocacia Fernando Martins Advogados Associados, quando este
retificou a escrituração contábil da empresa e suas declarações”.
A recorrente Tel aduz ainda que quando verificou o ocorrido, ou seja, a existência
de erros cometidos pelo escritório de advocacia Fernado Martins Advogados Associados,
imediatamente iniciou um processo de auditoria interna e muniu o Fisco de todas as informações
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
11
necessárias ao procedimento de fiscalização, o que demonstra a sua boa fé e a ausência de dolo,
sendo apenas mal assessorada pelo citado escritório de advocacia.
Sem razão a recorrente Tel.
A contratação de terceiro para assessoria na área tributária evidentemente não
exime a responsabilidade tributária da recorrente perante o Fisco, conforme disposto no art. 123
do CTN, abaixo transcrito:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Ressalte-se que somente após o início do procedimento de fiscalização é que a
recorrente assevera que houve equívocos, ou seja, não houve uma correção espontânea dos
alegados equívocos cometidos pelo escritório de advocacia.
Ademais, a apresentação de documentos e esclarecimentos à autoridade fiscal, no
curso do procedimento de fiscalização, consiste em uma obrigação do sujeito passivo, sob pena de
autuação, e não em uma mera demonstração de boa-fé da recorrente.
No que diz respeito à falsidade, resta inequívoca a conduta da recorrente Tel no
sentido de apresentar valores inexistentes, por meio da sua escrituração fiscal (EFD-Contribuição),
para reduzir o montante da contribuição ao PIS e da Cofins devidas, no campo denominado
“Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período”, Blocos M200/M600 da EFD-
Contribuição), conforme bem apontado pela autoridade fiscal no Despacho Decisório proferido
nos autos do processo concernente à restituição e compensação pleiteadas (processo n.
16692.720840/2017-38), juntado aos autos às fls. 426-449, a seguir parcialmente reproduzido:
69. A interessada não apresentou nenhum documento que amparasse as
deduções na “Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS do
Período” (Blocos M200/M600 das EFD Contribuições) a título de “Outras
Deduções do Regime Não Cumulativo no Período” e confessa que os lançamentos
realizados na aludida EFD retificadora não estão corretos, portanto, são
inexistentes.
70. Tais deduções provadas e confessadas inexistentes foram efetuadas
reiteradamente pela interessada, nos anos-calendário de 2.014 e 2.015,
afastando a possibilidade de desatenção eventual, enquadrando a sua conduta
no tipo descrito no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90.
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
12

71. Não resta dúvidas que as retificações nas DCTFs e nas EFD Contribuições
foram efetuadas com o intuito de reduzir o montante das contribuições de
PIS/COFINS a recolher e/ou a pagar para recuperar as quantias anteriores pagas
(DARF) através de pedido de restituição/compensação.
72. Assim o conjunto indiciário aponta a falsidade das Declarações de
Compensação objeto da presente análise cabendo a multa isolada prevista nos
parágrafos e caput do artigo 18 da Lei 10.833/2003. (...)
75. Em vista de todo o exposto, com supedâneo nos autos e nos aspectos legais
discutidos, e no uso das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil, previstas no art. 6°, I, "b" da Lei n° 10.593/2002, com a redação dada
pela Lei n° 11.457/2007, concluo pelo NÃO RECONHECIMENTO de pagamento a
maior do que o devido de PIS, Código de Arrecadação da Receita Federal do Brasil
(Cd) 6912-01, referentes aos períodos de apuração de janeiro do ano-calendário
de 2014 a fevereiro do ano-calendário de 2015, de abril a agosto do ano-
calendário de 2015 e do mês de outubro do ano-calendário de 2015, bem como,
pela NÃO HOMOLOGAÇÃO das Declarações de Compensação a eles correlatas,
quais sejam: (...) (destaques nosso)
Conforme visto, a escrituração fiscal da recorrente Tel (EFD-Contribuição) possui
informações de dedução do valor devido da contribuição ao PIS que não foram comprovadas pela
recorrente no curso do procedimento de Fiscalização e, dessa forma, consideradas falsas pela
autoridade fiscal.
Por conseguinte, infere-se que a declaração de compensação, apresentada com
base na sua escrituração fiscal (EFD-Contribuição), se trata de declaração apresentada com
falsidade, e, portanto, considerando a não homologação das compensações efetuadas (processo
16692.720840/2017-38), cabível a aplicação da multa de 150% sobre os débitos indevidamente
compensados, disposta no art. 18, caput e § 2o, da Lei 10.833/03.
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
13
Não há que se falar em aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade
na aplicação da multa em apreço, pois, em atenção ao art. 142 do CTN (Código Tributário
Nacional), a atividade da autoridade fiscal é vinculada e obrigatória, não cabendo nenhum juízo de
valor, bastando a subsunção do fato à norma tributária, ou seja, constatada a hipótese disposta na
lei para aplicação da multa, cabe à autoridade fiscal tão somente aplicá-la.
Também não é caso de comprovação “de evidente intuito de fraude do sujeito
passivo”, conforme alegado no recurso, e sim de comprovação de apresentação de declaração de
compensação com falsidade, conforme disposto no aludido art. 18, caput e § 2o, da Lei 10.833/03.
Logo, forte nesses argumentos, nada a prover nesse tópico.
Aplicação de duas multas
Não merece acolhida a alegação no sentido de que não poderia ser aplicada a multa
isolada em apreço e a multa de mora, pois “o contribuinte já está sendo penalizado pelo
pagamento intempestivo, mediante a aplicação da multa de mora” sobre os débitos não
compensados e, dessa forma, não cabe ser penalizado outra vez com a multa de 150% sobre estes
mesmos valores, “tratando-se de evidente bis in idem em desfavor do contribuinte”.
Primeiro, porque na presente autuação não há aplicação de multa de mora, há
aplicação somente da multa isolada de 150% sobre os débitos indevidamente compensados. A
multa de mora “exigida em processos administrativos conexos sobre a mesma suposta infração”
deve ser, evidentemente, contestada nos autos dos referidos processos.
Segundo, porque se trata de multas distintas, todas dispostas na legislação e de
aplicação obrigatória e vinculada pela autoridade fiscal, por força do aludido art. 142 do CTN. A
multa de 150% sobre os débitos indevidamente compensados está disposta no citado art. 18,
caput e § 2o, da Lei 10.833/03, e visa punir e desestimular a conduta consistente na apresentação
de declaração de compensação com falsidade, já a multa de mora, disposta no art. 61 da Lei
9.430/96, visa punir o atraso no pagamento do tributo, vale dizer, possuem hipótese de incidência
distintas e devem ser obrigatoriamente aplicadas pela autoridade fiscal.
Logo, nada a prover nesse ponto.
Violação aos princípios do não confisco e da proporcionalidade e a boa-fé da
recorrente
Improcedente a alegação no sentido de que houve violação aos princípios do não
confisco e da proporcionalidade, uma vez que, conforme já assinalado, a aludida multa fora
aplicada em estrita observância à disposição legal, de aplicação obrigatória pela autoridade fiscal,
não havendo juízo de discricionariedade.
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
14
Com efeito, no caso de aplicação de penalidade disposta em lei, cabe à autoridade
fiscal, cuja atividade é vinculada e obrigatória, por força do artigo 142 do CTN, tão somente aplicar
o valor referente à multa disposto em lei, não podendo alterar ou deixar de aplicar esse valor sob
o argumento de violação a princípio.
Ademais, não cabe a este Conselho se pronunciar acerca da inconstitucionalidade
de lei, consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Também não há que se falar em boa-fé, na medida em que a responsabilidade
tributária por infração da legislação tributária é objetiva, por força do artigo 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou à atividade de fiscalização, e, no presente caso, conforme visto,
restou comprovada pela Fiscalização a falsidade na declaração de compensação, sendo nítida a
improcedência da alegação de boa-fé.
Logo, nada a prover nesse ponto do recurso.
Do processo n. 16692.720840/2017-38
Por meio da análise do processo n. 16692.720840/2017-38, constata-se que
ocorreu o indeferimento do pedido de restituição e, por conseguinte, a não homologação da
compensação de débitos indevidamente compensados pela recorrente Tel. Constata-se ainda que
a manifestação de inconformidade apresentada nos autos desse processo foi julgada
improcedente e, não tendo sido interposto recurso voluntário, tal decisão tornou-se definitiva na
via administrativa.
Sendo assim, conforme consta do acórdão recorrido, não há nenhum impedimento
para aplicação da multa de 150% sobre os débitos indevidamente compensados.
Na peça recursal a recorrente Tel aduz que “está discutindo o indeferimento de
suas DCOMPs na esfera judicial e tendo em vista que a matéria de fundo do presente feito
depende do desfecho daquele, é essencial que se aguarde a finalização do processo judicial no
5001383-67.2022.4.03.6100”.
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
15
Não merece acolhida tal alegação, uma vez que a discussão na via judicial acerca da
não homologação das compensações não obsta o julgamento do recurso voluntário em tela,
interposto em face da aplicação da multa de 150% sobre os débitos indevidamente compensados.
Com efeito, não há ordem judicial nem disposição legal impedindo ou
determinando a suspensão do julgamento do recurso voluntário em questão e, em atenção ao
princípio da oficialidade, disposto no art. 2a da Lei 9.784/99, segundo o qual a administração deve
dar continuidade ao processo até decisão final, impõe-se o seu julgamento.
Logo, nego provimento a esse capítulo do recurso.
Dos responsáveis tributários
Os recorrentes, responsáveis tributários, contestam a atribuição de
responsabilidade tributária a eles levada a efeito pela autoridade fiscal, com base nos arts. 135, III
e 124, I, do CTN, a seguir reproduzidos:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (...) (destaques nosso)
Sustentam que “para a inclusão de diretores, gerentes ou representantes e pessoas
jurídicas no polo passivo da obrigação tributária, é necessário que fique comprovada a prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo
135, III, do Código Tributário Nacional.
Argumentam ainda que “não restou comprovado qualquer interesse por parte dos
Recorrentes Paulo e Luiz na situação que constitua o fato gerador do tributo, afastando-se
também a hipótese prevista no art. 124, I, do CTN”.
Sem razão os recorrentes.
A atribuição da reponsabilidade tributária disposta no art. 135, III, do CTN depende
do cumprimento de dois requisitos: i) a comprovação, para o caso em questão, de infração de lei e
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
16
ii) a identificação do responsável pela administração da sociedade, com poder de gestão, já que a
pessoa jurídica, evidentemente, não possui vontade própria.
O primeiro requisito, infração de lei, restou evidenciado com a comprovação de
apresentação, pela empresa Tel, de declaração de compensação com falsidade, fato já apreciado e
confirmado neste voto, o qual inequivocamente consiste em ato praticado com infração de lei
tributária, infração essa sujeita à multa em questão, disposta no art. 18, caput e § 2o, da Lei
10.833/03. Ademais, essa conduta também constitui, em tese, infração à lei penal (crime),
conforme disposto no art. 2o, I, da Lei 8.137/90.
Ressalte-se que não se trata de ato isolado, conforme bem pontuado pela
autoridade fiscal que analisou o pedido de restituição e de compensação (fl. 443):
Tais deduções provadas e confessadas inexistentes foram efetuadas
reiteradamente pela interessada, nos anos-calendário de 2.014 e 2.015,
afastando a possibilidade de desatenção eventual, enquadrando a sua conduta
no tipo descrito no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90. (destaque nosso)
O segundo requisito consiste na identificação dos responsáveis pela gestão da
sociedade, vale dizer, dos administradores da sociedade, responsáveis pelo envio das declarações
de compensação com falsidade ao longo período de janeiro de 2014 a outubro de 2015. Tais
pessoas foram identificadas pela Fiscalização conforme consta do Demonstrativo de Responsáveis
Tributários, a seguir reproduzido:
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
17

Importante assinalar que a pessoa física, ao aceitar a atribuição de administrador,
passa a ser responsável pela sua gestão, de sorte que, se comprovado que a empresa praticou
atos com infração de lei, como no caso em tela, consequentemente esses atos são atribuíveis à
responsabilidade de quem a gerencia, já que pessoa jurídica não possui atos de vontade.
Nesses termos, fica caracterizada a responsabilidade tributária estabelecida pelo
inciso III do artigo 135 do CTN aos administradores da empresa.
Nesse sentido, há decisões da 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos
Fiscais) deste Conselho, conforme o acórdão n. 9303-015.281, de 11 de junho de 2024, tendo
como relator o eminente conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, cuja ementa e parte do
voto reproduzo a seguir:
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 19/05/2008 a 09/02/2011
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III).
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
18
Estando comprovada a prática do ato infracional pela pessoa jurídica, a qual não
possui ato de vontade, deve se atribuir a responsabilidade ao sócio
administrador.
Voto:
(...) Neste prima, a matéria a ser discutida diz respeito à necessidade de haver a
individualização de uma conduta específica do sócio administrador distinta da
conduta atribuída à pessoa jurídica. Em outras palavras, a controvérsia se refere à
atribuição de responsabilidade tributária através da interpretação do artigo 135,
III, do CTN.
Essa questão foi enfrentada no Acórdão no 9303-012.859, de 15 de fevereiro de
2022, que trago à baila para utilizar como razão de decidir, in verbis: (...)
Assim, a pessoa física, na condição de real administrador passa a ser
responsável pela sua gestão. Se comprovado que a pessoa jurídica praticou atos
com infração à lei, consequentemente estes atos são atribuíveis à
responsabilidade de quem a gerencia, sendo evidente que a pessoa jurídica não
possui atos de vontade. Nestes termos, fica caracterizada a responsabilidade
tributária estabelecida pelo inciso III do artigo 135 do CTN. (...) (destaques nosso)
Vale destacar ainda parte do voto proferido pelo ilustre conselheiro da 3a Turma da
CSRF, Rosaldo Trevisan, no acórdão n. 9303-015.103, de 13 de maio de 2024:
Adicione-se, acerca da natureza da responsabilidade tributária prevista no art.
135, inciso III, do CTN, que a pessoa física, na condição de real administrador,
passa a ser responsável pela gestão da empresa. Se comprovado que a empresa
praticou atos com infração à lei, tais atos são atribuíveis à responsabilidade de
quem a gerencia, sendo evidente que a pessoa jurídica não possui atos de
vontade. (negritos do original)
Na peça recursal, os recorrentes não contestam o fato constatado e apresentado
pela Fiscalização por meio do auto de infração em apreço de que Paulo Sergio da Silva Girio e Luiz
Alberto Siliano eram os administradores não sócio, detentores de “poderes de administração à
época em que ocorreram os fatos geradores da infração”, sendo, portanto, incontroverso esse
ponto.

Logo, evidenciada a prática de atos com infração de lei e identificados os reais
administradores à época da infração, correta a atribuição de responsabilidade tributária, com base
no art. 135, III, do CTN, aos administradores Paulo Sergio da Silva Girio e Luiz Alberto Siliano em
relação à autuação em apreço.
Já para a responsabilização com base no inciso I do art. 124 do CTN, em situação de
ilícito comprovado, como no caso em questão, deve-se comprovar o vínculo do responsável com o
ilícito e com a pessoa contribuinte, vale dizer, o interesse no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato gerador da obrigação principal, incluindo os atos ilícitos a ele vinculados.
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726573/2020-05
19
Nesse ponto, a comprovação de apresentação pela pessoa jurídica Tel de
declarações de compensação com falsidade, sob responsabilidade dos administradores Paulo
Sergio da Silva Girio e Luiz Alberto Siliano, apresentadas com vistas a pagar menos tributo,
conforme destacado pela Fiscalização, demonstra o interesse comum desses administradores com
a pessoa jurídica Tel na situação que constitui o fato gerador dos tributos devidos, impondo-se,
dessa forma, a atribuição de responsabilidade tributária a eles, também com base no art. 124, I,
do CTN.
Logo, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada, referente à nulidade do acórdão
recorrido, para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 3036
DF CARF MF
Original